Tribunal: STF
Processo: MS 39424
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Processual Civil. 3. Impetração contra decisão judicial proferida pelo Plenário desta Corte (ARE 1.423.125). 4. Inexistência de ilegalidade ou teratologia. 5. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao §1º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo regimental não provido.